Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Observa-se que, inobstante o pedido alternativo recursal de “cassar a sentença que indeferiu o pedido de produção de prova, com o consequente retorno do processo ao juizado de origem para analisar prova requerida” (ID 25102132 - Pág. 10 – Item 4), a preliminar não foi analisada no acórdão embargado. Caracterizada a omissão. Dessa forma, merece reparo o acórdão para que seja analisada a argumentação sobre cerceamento de defesa.

3. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade juntada de gravação telefônica, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95.

4. No caso, inobstante haja no item 4 da petição inicial o pedido de “determinar a juntada de gravação da ligação realizada no dia 4/09/2020 às 14h33min, protocolo: 0409202006198599437”, observa-se que o contrato foi firmado em 03/09/2020, de forma que a gravação realizada um dia depois da contratação não é meio hábil a comprovar eventual falha na informação sobre o serviço a ser fornecido. As tratativas anteriores à assinatura do contrato foram realizadas por meio de conversa pelo aplicativo Whatsapp, devidamente juntadas aos autos (ID 25101933 - Pág. 1/6). Vale ressaltar que, em sessão de conciliação a autora não indicou que desejaria produzir alguma prova e após a realização de sessão de conciliação a autora manteve-se inerte quanto ao pedido de juntada da referida ligação ou solicitação de produção de qualquer outra prova (ID 25101952). No caso, as provas juntadas aos autos foram suficientes para que o magistrado formasse seu convencimento.

5. Assim, ante a ausência de verossimilhança das alegações autorais não era caso de inversão do ônus da prova. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que não há verossimilhança nas alegações do consumidor, ou quando as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.

6. Destarte, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa ou a necessidade de inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada.

7. Assim, merece reforma o acórdão para acrescentar ao a análise de preliminar de cerceamento de defesa, conforme fundamentação supra.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS,

Sem alteração do resultado do julgamento, para acrescentar a fundamentação do presente julgado no item 1 do acórdão embargado, que passará a ter o seguinte teor:

1.1 Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade juntada de gravação telefônica, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95.

1.2 No caso, inobstante haja no item 4 da petição inicial o pedido de “determinar a juntada de gravação da ligação realizada no dia 4.09.2020 às 14h33min, protocolo: 0409202006198599437”, observa-se que o contrato foi firmado em 03/09/2020, de forma que a gravação realizada um dia depois da contratação não é meio hábil a comprovar eventual falha na informação sobre o serviço a ser fornecido. As tratativas anteriores à assinatura do contrato foram realizadas por meio de conversa pelo aplicativo Whatsapp, devidamente juntadas aos autos (ID 25101933 - Pág. 1/6). Vale ressaltar que, em sessão de conciliação a autora não indicou que desejaria produzir alguma prova e após a realização de sessão de conciliação a autora manteve-se inerte quanto ao pedido de juntada da referida ligação ou solicitação de produção de qualquer outra prova (ID 25101952). No caso, as provas juntadas aos autos foram suficientes para que o magistrado formasse seu convencimento.

1.3 Assim, ante a ausência de verossimilhança das alegações autorais não era caso de inversão do ônus da prova. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que não há verossimilhança nas alegações do consumidor, ou quando as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.

1.4 Destarte, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa ou a necessidade de inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada.

9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.